Tribunal: TJMT
Processo: 1026917-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026917-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Direitos e Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA - CNPJ: 02.007.085/0001-65 (AGRAVANTE), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0001-20 (AGRAVADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EVALDO TICIANEL - CPF: 109.876.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente quando devidamente configurada a efetiva inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competiam, por período superior ao prazo prescricional. A propósito, se a demora no cumprimento das decisões ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída culpa ao exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0011917-73.2013.8.11.0003, ajuizada por ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, tendo como objeto o Cheque de no 002151, com vencimento em 06/05/2013 e valor original de R$9.230,00 (nove mil, duzentos e trinta reais), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente relativa ao título, sob o argumento de desídia da agravada, asseverando, para tanto, que o feito tramita na origem por aproximadamente 01 (uma) década, não tendo ocorrido a interrupção do prazo prescricional.

Ainda, aduz que a penhora deferida pelo Juízo de origem recaiu sobre imóvel diverso, tendo em vista que o imóvel urbano de propriedade da agravante, objeto da matrícula de no 10.188 do CRI da Comarca de Jaciara/MT, fora avaliado como sendo o imóvel objeto da matrícula de no 9.975 do CRI da Comarca de Jaciara/MT.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a execução originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo, determinando a imediata suspensão dos expropriatórios na execução originária.

No mérito, requer o provimento do recurso, estendendo-lhe os efeitos da prescrição e, subsidiariamente, pugna pela invalidação da avaliação realizada no feito de origem sobre a matrícula de no 10.188 do CRI da Comarca de Jaciara/MT,

Efeito suspensivo indeferido (ID 191218151).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 191883184).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 193505238).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A irresignação recursal está atrelada no fato de o
decisum

a quo
ter rejeitado a exceção de pré-executividade interposta pela agravante, fundada nas teses de prescrição intercorrente e penhora de imóvel diverso.

Conforme relatado pede a recorrente o provimento do recurso, estendendo-lhe os efeitos da prescrição e, subsidiariamente, pugna pela invalidação da avaliação realizada no feito de origem sobre a matrícula de no 10.188 do CRI da Comarca de Jaciara/MT.

Pois bem.

Preliminarmente, a parte agravada alega inovação recursal e ausência de representação, contudo, sem razão.

A matéria fora enfrentada pelo juízo de origem, portanto, não há se falar em supressão de instância.

Ademais, verifico que houve tão somente a comprovação da baixa do CNPJ da agravante na Receita Federal, portanto, inexistindo provas de sua extinção.

Nesse sentido:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESSOA JURÍDICA COM CNPJ BAIXADO - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA/FISCAL/CADASTRAL
– REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA - CAPACIDADE POSTULATÓRIA INTACTA – SUCESSÃO EMPRESARIAL AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A baixa do CNPJ da Pessoa Jurídica, pela Receita Federal, sinaliza a existência de irregularidades no desenvolvimento das atividades, contudo, não significa que tenha sido automaticamente extinta e, consequentemente, perdido a capacidade de integrar o polo passivo da execução.
Regularizada a situação cadastral pelos sócios, restando evidenciada que a empresa continua operando, com situação cadastral “ativa” perante a Junta Comercial deste Estado – JUCEMAT, não há que falar em sucessão empresarial.
(N.U 1012065-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Assim, REJEITO as preliminares arguidas.

Atinente ao mérito, no caso, foi proposta uma Ação de Execução por ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA em face de MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA e EVALDO TICIANEL, em setembro/2013, com o objetivo de satisfazer o débito na importância de R$9.230,00 (nove mil, duzentos e trinta reais), relativo a cártula de crédito no 002151.

Restou incontroverso nos autos que a execução foi manejada dentro do prazo prescricional aludido ao título e que houve a citação do coexecutado e sócio da parte agravante, ora executada, enfatizado pela própria recorrente em suas razões, recaindo a controvérsia quanto eventual prescrição intercorrente no curso da demanda.

É cediço que a prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do autor em promover o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional, sendo imperiosa a presença do elemento essencial, ou seja, culpa da parte que deu motivo à mora processual.

Compulsando os autos de origem, é possível extrair que a agravada, sempre que intimada a se manifestar, impulsionou os autos, entretanto, demora se deu em razão das dificuldades de se localizar a primeira parte executada.

Todavia, não obstante os argumentos da parte recorrente, não há prova da desídia da exequente quanto à paralisação indevida do processo.

A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso, posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

No caso em apreço, verifica-se do interstício apontado pela parte agravante que não houve paralisação do processo, nem suspensão, tendo a parte exequente/agravada diligenciado no sentido de localizar os devedores, bem como bens passíveis de penhora.

Calha ponderar, a movimentação processual necessária para o afastamento da alegada prescrição intercorrente não se caracteriza somente pela indicação exitosa da localização da parte executada ou de seus bens, mas sim das suas diligências para tentar localizar tais devedores na execução.

Assim, inexistindo inércia do credor, não há falar em prescrição intercorrente.

Outrossim, observa-se, que a parte recorrente tomou ciência do processo e também de todos os atos subsequentes, tanto que um dos sócios foi citado e teve um de seus bens penhorados.

Dessa feita, o fato de a empresa recorrente/executada não ter sido formalmente citada no processo, não conduz à nulidade da decisão.

Quanto à validade da citação feita na pessoa de um dos sócios, em matéria similar, esta e. Corte assim já entendeu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PELO SÓCIO COEXECUTADO - CITAÇÃO VÁLIDA E REGULAR - TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. É válida a citação feita na pessoa de um dos sócios coexecutados ainda que a personalidade da empresa e do sócio sejam distintas. Se o sócio coexecutado deu procuração para a empresa apresentar defesa, é óbvio e evidente que da ação tem conhecimento aquele que a outorgou.”
(TJ-MT - AI: 10157732720198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data de Publicação: 16/03/2020).

Entender diversamente seria beneficiar a parte executada pela sua própria negligência processual, já que sempre teve ciência inequívoca do processo.

Quanto à tese de invalidação da avaliação realizada no feito de origem sobre a matrícula de número 10.188 do CRI da Comarca de Jaciara/MT, a parte recorrente limita-se a argumentar que resta demonstrada a inexistência de sobreposição da matrícula de número 10.188 do CRI sobre a matrícula n°. 9.975, ambas registradas do CRI da Comarca de Jaciara/MT.

Em relação aos argumentos da parte recorrente o Juízo
a quo
elucidou em sua decisão,
in verbis
:

“II – No que tange as áreas avaliadas, entendo não ser cabível na presente discussão, dado que a questão arguida carece de dilação probatória, o que não comporta na lide, portanto, indefiro o pleito.”

Com efeito, deve a decisão combatida ser integralmente mantida, pois, a toda evidência, a parte recorrente pretende ver suspensa a execução em andamento por meio do reconhecimento de alegado erro na indicação do imóvel, o que não é permitido.

Ora, infere-se do próprio laudo pericial citado pela parte agravante, que há efetivas dúvidas de sobreposição das áreas dos imóveis (Id. 117424989 - fls. 33 e ss.), vejamos:

Portanto, eventual análise da área avaliada, demandaria dilação probatória, o que não é permitido.

A propósito:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. É cediço que apenas ocorre à prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Precedentes do STJ. O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam, a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva. No caso, o parte não demonstrou que o imóvel rural penhorado esteja sendo trabalhado por ele e por sua família em sistema de agricultura familiar, não havendo que se falar no reconhecimento da sua impenhorabilidade.
A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.”
(N.U 1015421-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifei)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024